Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-47.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002609-47.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.005.213-25 (RECORRIDO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), EURICE DA CONCEICAO - CPF: 602.926.973-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E ABUSO DE AUTORIDADE. RESISTÊNCIA ATIVA E AGRESSÃO AOS AGENTES DEMONSTRADAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados (sendo um deles adesivo) interpostos contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 11.000,00 por danos morais, em razão de suposto abuso de autoridade e agressões físicas cometidas por policiais militares durante abordagem motivada por poluição sonora. O Estado busca a reforma para improcedência, alegando estrito cumprimento do dever legal e resistência dos autores, enquanto estes pleiteiam a majoração da verba indenizatória via recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a atuação da Polícia Militar configurou abuso de autoridade e ato ilícito passível de indenização ou se as agressões relatadas foram, na verdade, uso progressivo da força pública necessário para conter a resistência ativa e a agressão física iniciada pelos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (Art. 37, § 6o, CF), mas admite excludentes como o estrito cumprimento do dever legal e a culpa exclusiva da vítima quando o dano decorre da conduta de resistência do administrado.

4. O conjunto probatório, especialmente o vídeo da abordagem, demonstra que os autores agiram com beligerância, proferindo ofensas e desferindo ataques físicos contra os policiais, o que justificou o emprego da força necessária para imobilização e condução à delegacia.

5. Inexistindo prova de excesso punível ou desvio de finalidade, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não restando configurado o dever de indenizar quando o dano é resultado direto da resistência à ordem legal.

6. O recurso adesivo não deve ser conhecido por ser manifestamente incompatível com o rito da Lei no 9.099/95 (Enunciado 88 do FONAJE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido; recurso do Estado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

O uso da força por agentes de segurança pública, quando demonstrada a resistência ativa ou agressão por parte do particular, configura estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar do Estado.

2.

A figura do recurso adesivo é incabível no sistema dos Juizados Especiais, ante a ausência de previsão legal e a necessidade de observar os princípios da celeridade e simplicidade (Enunciado 88 FONAJE).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Enunciado 88 do FONAJE; TJ-SP, Apelação Cível 10186925820228260196, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e EURICE DA CONCEIÇÃO, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em razão de suposto abuso de autoridade e agressões físicas perpetradas por policiais militares durante abordagem ocorrida em setembro de 2021.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que os policiais militares agiram no exercício regular de suas funções e em estrito cumprimento do dever legal. Argumenta que a abordagem foi motivada por reclamação de poluição sonora e que os autores ofereceram resistência ativa, proferiram xingamentos e agressões contra a guarnição. Destaca que o autor Francisco desobedeceu e resistiu ordens legítimas de abordagem e a autora Eurice interveio fisicamente na ação policial, tentando impedir a prisão do esposo, fatos que justificaram a necessidade do uso progressivo da força para contenção e condução à delegacia. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os autores apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso estatal e, simultaneamente, interpuseram Recurso Adesivo pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, quanto ao recurso adesivo interposto pelos autores, deixo de conhecê-lo. É pacífico o entendimento no âmbito dos Juizados Especiais de que tal figura processual é incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95, conforme se extrai do Enunciado 88 do FONAJE, que estabelece:
"Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal"
. Assim, sendo o recurso adesivo incabível e, consequentemente, intempestivo se considerado como recurso inominado autônomo, o não conhecimento é medida que se impõe.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado em decorrência da atuação de policiais militares. Embora a responsabilidade do Estado seja, via de regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida quando demonstrada a existência de causas excludentes, tais como o estrito cumprimento do dever legal ou a culpa exclusiva da vítima.

Neste sentido, dispõe o Código Civil Brasileiro em seu artigo 188:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Compulsando detidamente o conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados na fase policial e os autos da averiguação sumária administrativa instaurada pela Polícia Militar (id. 307180426), verifico que a narrativa dos autores apresenta contradições relevantes entre o que foi dito inicialmente perante a autoridade policial e os argumentos trazidos na peça exordial. Por outro lado, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual apenas pode ser afastada por prova robusta em contrário, o que não ocorreu na hipótese.

Ao analisar o vídeo da abordagem anexado aos autos (id. 307180390), observa-se que o cenário era de extrema beligerância por parte dos abordados. Diferente do alegado na inicial, as imagens revelam que a autora Eurice avançou em direção ao policial Hartmann no momento em que este realizava o procedimento de contenção do autor Francisco, desferindo-lhe uma investida física (tapa/empurrão) pelas costas. Tal conduta, em um contexto de abordagem policial por perturbação do sossego e resistência do primeiro abordado, configura clara tentativa de impedir o exercício da função policial, justificando a reação imediata para garantir a segurança da guarnição e a efetividade da diligência.

A jurisprudência é firme no sentido de que o uso da força, quando necessário para repelir resistência ou agressão contra autoridade, não gera dever de indenizar:

APELAÇÃO. Danos Morais. Abordagem policial. Alegação de abuso de autoridade durante abordagem policial. As provas apresentadas foram insuficientes para comprovar a conduta ilícita dos policiais, prevalecendo a presunção de legalidade das ações. O uso de força foi considerado necessário e proporcional, dado o comportamento resistente e a tentativa de fuga do autor. Lesões leves compatíveis com a resistência apresentada. Não configurada a responsabilidade civil do Estado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10186925820228260196 Franca, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

No caso concreto, a investigação administrativa demonstrou que houve desacato e desobediência por parte dos autores. O autor Francisco, ao questionar de forma agressiva a fiscalização de poluição sonora e recusar-se a obedecer as ordens legítimas da autoridade policial, deu causa à necessidade de algemamento. A intervenção física da autora Eurice, ao agredir o policial pelas costas, apenas agravou o estado de necessidade da força para a imobilização de ambos.

Ademais, o fato de a autora ser puérpera, embora exija cautela, não lhe confere salvo-conduto para agredir agentes da lei ou obstruir o trabalho policial. O uso da força, conforme captado nas imagens, foi a resposta proporcional ao nível de resistência e agressividade apresentado pelos recorridos no local dos fatos. Inexistindo prova cabal de excesso que desnature a legalidade da ação, prevalece o estrito cumprimento do dever legal.

Portanto, diante da constatação de que os danos alegados decorreram da própria conduta dos autores, que resistiram à abordagem legítima e agrediram os policiais, não há que se falar em ato ilícito do Estado, restando afastado o nexo causal e o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto pelos autores e CONHECER do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal do recorrente estatal e do não conhecimento do adesivo (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026